Tribunal: TJMT
Processo: 1008476-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008476-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (IMPETRANTE), PEDRO LUCAS MEIRA DA SILVA - CPF: 056.960.261-09 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERNANDO DE MELO ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 058.630.941-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.

INIDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
2
.

LEGÍTIMA DEFESA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
3
.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXPECIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
EM
DISSONÂNCIA
D
O PARECER.

1.

O
modus operandi
da conduta, extraído da notícia de que o paciente deliberadamente se valeu de um
canivete

para atacar a vítima em meio a multidão, sinaliza
maior desvalor da conduta
e
constitui
fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública.

2.
Acolher a alegação de que o paciente agiu em legítima defesa demandaria o
exame verticalizado de todo o material probatório, inviável na via estreita do
writ
.

3.
Embora fundamentada a contento a decisão constritiva, a falta de indicativos nos autos de que o paciente voltará a agredir a vítima ou outras pessoas se for colocado em liberdade e a inexistência de registros criminais anteriores – denotando primariedade e
bons antecedentes –, somadas à notícia de que o episódio foi um ato isolado em sua vida, recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por

medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para tutelar meio social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante narra que
Pedro Lucas Meira da Silva
vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT

homologou
a prisão em
flagrante
do paciente e a
converteu
em
preventiva
.

Esclarece que o paciente está custodiado desde
24.4.2022
, quando foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Consigna que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando
garantir a ordem pública
e mais tarde, foi negado o pedido de revogação da custódia.

Além de defender que o paciente agiu em
legítima defesa
, sustenta que a
ilegalidade
da segregação cautelar decorre da
falta
de
fundamentação idônea
do título judicial constritivo, da
desnecessidade do acautelamento
e da existência de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva seja
revogada
, substituída por providências
cautelares mais brandas
ou ao menos estabelecida a
prisão domiciliar
(art. 318, inc. V, do CPP), confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 127019675).

Instruiu a inicial com documentos (ID 127019687 a 127019692).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 127790670); a seguir, foram prestadas as informações judiciais (ID 127991719).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 128783660), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
” – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, COM A POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2o, INC. IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – 1) ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE PRATICOU O CRIME SOB O MANTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO – O RECONHECIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA EXIGE ACURADO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA DELITIVA E DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE É VEDADO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– 2) ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO SE ENCONTRA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NÃO RESTANDO EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO AS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA, ELENCADAS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUBSISTÊNCIA – IMPÕE-SE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE DO PACIENTE, SE A PRISÃO RESTOU NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, LEVANDO-SE EM CONTA A GRAVIDADE CONCRETA DO SUPOSTO CRIME E, SOBRETUDO, DIANTE DAS PECULIARIDADES QUE ENVOLVERAM OS FATOS – 3) SUSTENTADA PRESENÇA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA], A JUSTIFICAR A LIBERDADE E SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CPP) – NÃO CABIMENTO – AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SÃO GARANTIDORAS DE EVENTUAL DIREITO DE LIBERDADE, QUANDO OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS (NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA) RECOMENDAM A SUA MANUTENÇÃO NO CÁRCERE –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 24.4.2022, na praça central de Arenápolis-MT, durante comemoração ao aniversário da cidade,
Samara Vitória Araújo dos Santos
disse ao irmão,
Eduardo Fernando de Melo Araújo de Almeida
, que havia recebido uma mensagem do ex-namorado, o paciente
Pedro Lucas Meira da Silva
,
sugerindo um encontro entre os dois, mas a moça confidenciou que “
não queria se encontrar com ele naquele momento
” (ID 127019687).

Consta que logo em seguida, o irmão da jovem se aproximou do paciente e o chamou para conversar, o que refutado pelo paciente. O rapaz insistiu e mais uma vez foi repelido pelo paciente, dando-se início a uma rusga entre eles. A contenda foi separada por
Samara
.

Instantes depois, quando se pensava que a rusga havia chegado ao fim, o paciente agrediu
Eduardo
na região dorsal direita, provocando-lhe duas lesões, uma de 3cm e outra de 5cm.

A vítima foi levada a uma unidade hospitalar, onde recebeu cuidados médicos e orientações para tratar os ferimentos em casa. Já o paciente foi preso em flagrante delito.

No dia seguinte, durante Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva
visando garantir a ordem pública. Mais tarde,
foi
indeferido
o pleito de revogação da medida extrema, nos seguintes termos:

“A necessidade da custódia provisória para a garantia da ordem pública restou demonstrada pela gravidade concreta do crime em apuração, consistente no modus operandi que evidenciou o
periculum libertatis
, visto que o indiciado teria golpeado a vítima com objeto perfurocortante em duas diferentes regiões do corpo e embora os golpes não tenham perfurado órgão que comprometesse atividade vital, ocasionaram ferimentos com dimensões consideráveis (5cm e 3cm). A despeito dos motivos que supostamente desencadearam a conduta, fato é que o
indiciado, em uma ação totalmente desproporcional, utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual colocou e coloca em risco sua integridade física e psicológica. Não bastasse, a ação foi praticada em local ocupado por diversas outras pessoas, não havendo informação de que sua própria integridade se encontrava em risco para que a ação fosse justificada, o que denota pouca capacidade em lidar de modo não violento com questões corriqueiras e demonstra a vulnerabilidade social gerada pelo
status libertatis
do autuado
” (ID 127019689). Destaquei.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator afiguram-se
adequados
e
idôneos
, pois
o
modus operandi
da conduta, extraído da notícia de que o paciente deliberadamente se valeu de um
canivete
para atacar a vítima, sinaliza
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para acautelar a ordem pública.

Para além disso, o ataque em meio à multidão, colocando em risco potencial outros participantes do evento, e o fato de que nem a presença de policiais militares foi capaz de inibir a conduta do paciente refletem um
certo
descontrole emocional
, constituindo fundamento igualmente legítimo da segregação cautelar.

Nesse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor/manter a custódia processual.

Continuando, acolher a alegação de que o paciente agiu em
legítima defesa
demandaria o exame verticalizado de todo o material probatório, inviável na via estreita do
writ
.

De todo modo, impende destacar que existem, sim,
indícios
de que ele agiu intencionalmente, isto é, com
dolo
, como bem revelam as
declarações dos policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante
e a narrativa de
Samara
, descrevendo com detalhes a conduta criminosa e apontando o paciente como responsável pelo súbito ataque à vítima (ID 127019687).

Por outro lado, apesar de fundamentada a contento a decisão constritiva, é imperioso consignar que os autos
não
contêm indicativos de que o paciente voltará a agredir a vítima ou outras pessoas se for colocado em liberdade, nem mesmo noticiam seu envolvimento anterior no mundo do crime, o que leva a crer que o fato foi um episódio
isolado
em sua vida.

Ademais, há documentos assinalando que ele é aluno regular do curso de Agronomia da UNEMAT, campus Tangará da Serra-MT (ID 127019692), o que revela sua dedicação a uma atividade lícita.

Nessa ordem de ideias, as circunstâncias expostas, em conjunto com a
inexistência de
registros criminais pretéritos em nome do paciente – denotando primariedade e bons antecedentes –, recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja
substituída por medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para tutelar meio social.

Em caso semelhante, vejamos como decidiu esta Corte Estadual:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela, uma vez que a conduta, em tese, perpetrada por ele não extrapolou a normalidade do tipo penal supostamente infringido, além de ser portador de predicados pessoais favoráveis, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Ordem de
habeas corpus
concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas” (HC 1006999-37.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 9.6.2021).

Dito isso, nos termos do previsto nos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, impõem-se as seguintes medidas ao paciente:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Obrigação de comparecer mensalmente ao Juízo para informar e justificar suas atividades;

* Obrigação de permanecer em sua residência nos fins de semana e feriados e entre as 18h e as 5h de segunda a sexta-feira;

* Obrigação de não se aproximar da vítima ou de seus familiares, nem se comunicar com eles por qualquer meio (redes sociais, mensagens eletrônicas, telefone etc.).

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, volte a decretar a constrição processual.

Com essas considerações e em
dissonância
d
o parecer,
concedo parcialmente
a ordem intentada em favor de
Pedro Lucas Meira da Silva
,
apenas para
substituir
a prisão preventiva pelas providências cautelares indicadas acima.

Determino que o
Juízo de primeira instância
expeça o respectivo
Alvará de Soltura
para colocá-lo em liberdade,
salvo se preso por outro motivo
, advertindo-lhe, inclusive, dos efeitos de eventual descumprimento deste comando judicial.

Comunique-se com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022